Tribunal: TJDFT
Processo: 0743160-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743160-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SANTOS MONTEIRO, EMIVAL HONORATO DOS SANTOS, ENEAS VIEIRA DA SILVA, EREVELT FREITAS PONTES, EUCLIDES CAMARGO GOMES, EULINA MARIA VEIGA COELHO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública – Requisição de Pequeno Valor – RPV – Lei Distrital no 6.618/2020 – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a parte recorrente apresenta sua irresignação em face da Decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, a qual, indeferiu o pedido para cancelamento do Precatório anteriormente expedido e a expedição de requisição de pequeno valor sob o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, conforme Lei Distrital no 6.618/2020. Os recorrentes defendem ter o Supremo Tribunal Federal declarado, em sede de controle difuso, a sua constitucionalidade, no julgamento do RE 1.414.943. Pois bem. No julgamento do RE 1.491.414, interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 0706877-74.2022.8.07.0000, a Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, como se lê: "EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento." (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) A decisão da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade tem efeito erga omnes, sedimentando o entendimento sobre a matéria. Nossa egrégia Oitava Turma Cível já se manifestou nos mesmos termos: (Acórdão 1909501, 07226040520248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024.) Assim, verifico a existência de probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual é devida a concessão da tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao crédito, com o cancelamento dos precatórios já expedidos sob os no 0734518-03.2023.8.07.0000, 0734519-85.2023.8.07.0000, 0734524-10.2023.8.07.0000, 0734523-25.2023.8.07.0000, 0734521- 55.2023.8.07.0000 e 0734522-40.2023.8.07.0000, respectivamente, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Ao agravado. Comunique-se ao ilustrado juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator